Tribunal: TJMT
Processo: 1011794-31.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011794-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA - CNPJ: 12.213.443/0001-40 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), WESLEY SOUZA DE ANDRADE - CPF: 023.013.064-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE BAIXA DAS NOTAS FISCAIS – PREVISÃO LEGAL – LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

O ato tido como coator não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a autoridade agiu dentro dos limites impostos pela legislação de regência,
a qual determina a necessidade da oposição de carimbo nas notas fiscais de mercadoria em trânsito, como prevê o art. 17, incisos XIV e XV da Lei nº. 7.098/98.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA Nº
1011794-31.2019.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:

INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar n. 1022986-29.2017.8.11.0041 - Cód. 10467361, impetrado por
Industrias Reunidas Coringa Ltda.
, que concedeu a segurança,

confirmando a liminar

que determinou ao Impetrado que
promova, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a baixa nas Notas Fiscais emitidas em Outubro e Novembro de 2017, lançadas no “Sistema de Informações NF e Outros Documentos” com destinatário Industrias Reunidas Coringa Ltda, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Alega o Recorrente, preliminarmente, inexistência de prova pré-constituída, haja vista que o Apelado não trouxe aos autos documentação que comprove qualquer ilegalidade quanto ao(s) ato(s) administrativo(s) hostilizado(s), vale dizer, que realmente seria indevido o indeferimento de baixa das Notas Fiscais apontadas.

No mérito, alega que, o ato coator foi realizado de modo absolutamente legal e regular, ante a presença de uma atividade administrativa plenamente vinculada.

Assevera que,
o fisco constatou que em algumas notas fiscais não há aposição de carimbo e visto do servidor competente, cuja falta indica que não houve apresentação da documentação e respectiva(s) mercadoria(s) para procedimento de fiscalização pelo Estado de Mato Grosso, o qual fica sujeito à penalização.

Pontua que, constitui obrigação do contribuinte a exibição de documentos fiscais quando solicitados pela autoridade fazendária, consoante previsto no art. 17, XIV e XV, da Lei n.º 7.098/98 e a empresa Recorrida não cumpriu as devidas formalidades necessárias ao transporte de mercadorias.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença de primeiro grau.

A certidão de Id. 80337479 atesta a tempestividade do recurso.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 80337481).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 80857454).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar n. 1022986-29.2017.8.11.0041 - Cód. 10467361, impetrado por
Industrias Reunidas Coringa Ltda.
, que concedeu a segurança,

confirmando a liminar

que determinou ao Impetrado que
promova, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a baixa nas Notas Fiscais emitidas em Outubro e Novembro de 2017, lançadas no “Sistema de Informações NF e Outros Documentos” com destinatário Industrias Reunidas Coringa Ltda, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança acima mencionada, contra ato do Gerente de Monitoramento e Suporte a Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT, objetivando a concessão de liminar para que a autoridade coatora proceda a imediata baixa das notas fiscais constante do relatório de notas fiscais pendentes de baixa. Ao final, a concessão da segurança com a confirmação da liminar.

Para tanto, alega que, pessoa jurídica com objeto social vinculado a fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho, conforme situação cadastral emitida pela Receita Federal; e está sujeita, portanto, ao recolhimento do ICMS e adquiriu de produtores rurais do Estado de Mato Grosso, via Leilão da CONAB, milho para ser industrializado na sua sede localizada no município de Arapiraca/AL, pagando pela saca de 60kg pauta cheia de R$ 16,50”, e “após a entrega dos lotes, caso haja diferença do valor do preço comercializado é devolvida a diferença ao comprador que negociou esse valor em R$ 13,50 por saca de milho.

Informa que, nesta operação foram emitidas todas as estampilhas necessárias, quais sejam a Nota fiscal modelo A do produtor rural, os conhecimentos de transporte pela empresa que realizou o transporte das cargas e a nota fiscal de remessa interestadual, onde constam as informações do comprador e do adquirente, de acordo com o regulamento de ICMS.

Ocorre que, para pagamento do prêmio” (diferença entre compra e venda) a CONAB exige a baixa das notas fiscais, o que não foi materializado pela SEFAZ/MT.

Sustenta que, estas operações foram realizadas entre 08 a 12/2017 e o ICMS gerado foram todos quitados no momento da emissão das notas fiscais de saída interestadual, conforme atesta o relatório de notas fiscais em anexo, bem como a certidão negativa”, sem prejuízo de que “todas estas mercadorias adquiridas, já foram recebidas em Arapiraca/AL que já lançou em sua escrituração fiscal as entradas das notas fiscais, conforme atesta a escrituração fiscal digital (EFD) e os livros fiscais em anexo.

Declara, ao final que, apesar de ter quitado os impostos relativos a estes fatos geradores e as mercadorias terem registrado as passagens por outros 03 três estados, a autoridade coatora não deu baixa nestas notas fiscais, alegando que não existe oposição de carimbo de saída, sendo que está obrigação é do agente de fiscalização lotado nos Postos fiscais de Fronteira do estado que provavelmente não fez o por algum motivo.

A liminar foi postergada para após a oitiva da autoridade coatora.

As Informações foram prestadas pelo impetrado, com arguição preliminar de inexistência de prova pré-constituída. No mérito aduziu que o fisco constatou que algumas notas fiscais não há oposição de carimbo e visto do servidor competente, cuja falta indica que não houve a apresentação da documentação e da respectiva mercadoria para procedimento de fiscalização”, de modo que o ato questionado se encontra revestido de estrita legalidade, já que gozam de presunção de veracidade.

A liminar foi deferida, determinando
que a autoridade coatora que promova, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a baixa nas Notas Fiscais emitidas em outubro e novembro de 2017, lançadas no “Sistema de Informações NF e Outros Documentos” com destinatário Industrias
Reunidas Coringa Ltda, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo (Id. 80337460).

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos, nos termos alhures citados, por entender que:

(...) Da análise dos autos, constata-se que o autor recolheu todos os tributos relacionados as operações de remessa da carga para fora do Estado.

Assim, não havendo pendências em relação à obrigação tributária principal, mostra-se desarrazoada a negativa da baixa da nota fiscal quando demonstrado pelas provas pré-constituídas que a operação mercantil se encerrou, mormente com o devido recolhimento dos tributos.

Dessa forma, eventual penalidade acerca de infração administrativa pela não observância de obrigação acessória, deve ser cobrada pelas vias ordinárias e não coagindo o contribuinte negado realização de ato administrativo, caracterizando a negativa como sanção política, não admitida pelo nosso ordenamento jurídico,

conforme se extrai do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Concluindo, a impetrante conseguiu demonstrar o direito líquido e certo alegado, ante a regularidade da operação, mesmo que eventualmente tenha cometido infração administrativa, consistente na não observância de obrigação acessória.

Destarte, por ter sido demonstrado o direito líquido e certo ensejador da segurança, concedo a ordem de mandado de segurança e julgo procedente a ação, confirmando a liminar. (...).

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma da sentença.

Inicialmente, quanto a preliminar alegada pelo Recorrente de inadequação da via eleita se confunde com o mérito e com este será analisada.

A Recorrida defende que o ator coator consiste na ausência de baixa das notas fiscais das mercadorias adquiridas em leilão da CONAB.

Alega que, apesar de ter quitado os impostos relativos a estes fatos geradores e as mercadorias terem registrado as passagens por outros 03 três estados (vide doc. CTE n.º), a autoridade coatora não deu baixa destas notas fiscais, alegando que não existe oposição de carimbo de saída, sendo que está obrigação é do agente de fiscalização lotado nos Postos fiscais de Fronteira do estado que provavelmente não fez o por algum motivo, porém não pode ser a Impetrante prejudicada.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que foram enviados vários e-mails a empresa Recorrida, pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), informando que, em razão de não ter sido efetuado a baixa das notas fiscais junto à SEFAZ, não seria pago o prêmio ao arrematante, ora Apelada. Confira-se treco dos documentos: (...)
considerando que as notas fiscais de venda de produto não foram todas baixadas na Secretaria de Fazenda, comunicamos que não será efetuado o pagamento proporcional do prêmio ate o prazo final para apresentação de recurso
(...) (Id. 80332945).

Constata-se, também, a CI nº 175/CFFT/SUCIT/SARP, de 29-4-2019, da SEFAZ/MT, a informação de que a baixa dos documentos fiscais é efetuada durante o trânsito das mercadorias quando o contribuinte, em cumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 17, XIV e XV da Lei nº 7.09898, apresenta ao fisco os documentos para baixa e aposição de carimbo e a falta de oposição de carimbo fiscal indica que não houve apresentação da documentação ao fisco, sujeitando à penalização (Id. 80337456).

A respeito da aludida obrigação acessória, qual seja, apresentação no posto fiscal dos documentos para baixa e aposição de carimbo - imperiosa é a transcrição dos artigos da Lei nº 7.098/98, que a institui:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:
(artigo retificado-DOE de 05.01.99)

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente,
ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente,
ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...) [Destaquei]

Logo, o ato tido como coator não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a autoridade agiu dentro dos limites impostos pela legislação de regência,
a qual determina a necessidade de oposição de carimbo nas notas fiscais de mercadoria em trânsito, como prevê o art. 17, incisos XIV e XV da Lei nº. 7.098/98,
sob pena de serem consideradas irregulares, sujeitas às penalidades decorrentes, nos termos do art. 35, § 1º, da citada legislação,
verbis
:

Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1º
A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto
.

(...) [Destaquei]

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, mas não por meio da via estreita do
mandamus
, uma vez que as ações que seguem este rito próprio não se prestam a encampar pleitos de natureza exclusivamente declaratória-desconstitutiva, que não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de denegar a segurança vindicada.

O reexame necessário resta prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021